Tribunal: TJDFT
Processo: 0738496-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença coletiva. cédula de crédito rural. competência relativa. declinação de ofício. possibilidade. pessoa jurídica ré. sede. previsão legal. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que declinou de ofício de competência relativa em sede cumprimento de sentença coletiva ajuizada em desfavor do Banco do Brasil.
II. Questão em discussão
2. Possibilidade de declinação de ofício da competência relativa.
III. Razões de decidir
3. Diante de demanda de natureza pessoal, resta configurada a competência territorial relativa, que não admite o controle de ofício pelo juiz, nos termos do art. 65 do CPC e do Enunciado da Súmula n. 33 do STJ.
4. Em que pese domiciliado o Autor-Agravante em outro Estado da Federação, onde se concretizou o negócio jurídico, a parte optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede da pessoa jurídica Ré, nesta Capital, em consonância com os arts. 53, III, “a”, e 381, § 2o, do CPC.
5. A escolha da parte pela Justiça do Distrito Federal encontra amparo na Lei, logo não pode ser considerada ilegal ou aleatória. Precedentes do STJ.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.